Tribunal: TJDFT
Processo: 0733470-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Vistos. A pretensão deduzida no presente recurso subsume-se à matéria suscitada e admitida no procedimento de Suspensão em Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (SIRDR) no 9, processado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no qual foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes, que tenham por objeto o seguinte: O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. - A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. Dessa feita, em cumprimento à decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, determino o retorno dos autos à Secretaria da 3a Turma Cível para sobrestamento do feito até a decisão final a ser proferida nos autos da Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (SIRDR) no 9. Certificado o julgamento do SIRDR precitado, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se.